Tribunal: TJDFT
Processo: 0052725-38.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0052725-38.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: CARMELITA SILVA GUIMARAES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Os autos foram remetidos à COORPRE para dar continuidade ao pagamento do precatório expedido nos autos, referente à parcela incontroversa do crédito exequendo (ID 73757219). Aguardem-se os autos na Secretaria do Conselho Especial até o julgamento do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 65727676). Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator